Tribunal: TJDFT
Processo: 0009360-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESSUPOSTOS. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO DECURSO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ESCOAMENTO DO PRAZO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (ii) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
3. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
4. A teor do comando estampado no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, inicia-se automaticamente, a partir de então, o prazo da prescrição intercorrente, que, no caso concreto, é de 3 (três) anos, tendo em vista que se trata da execução de cédula de crédito bancário (artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e artigo 70 do Decreto n.o 57.663/66).
5. Recurso conhecido e desprovido